Tribunal: TJES
Processo: 5002165-52.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002165-52.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTAO BRB S/A
RECORRIDO: UEVERSON DA CUNHA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002165-52.2023.8.08.0026

RECORRENTE:
CARTÃO BRB S.A.

RECORRIDO:
UEVERSON DA CUNHA FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO
. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por UEVERSON DA CUNHA FERREIRA em face do CARTÃO BRB S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possui cartão de crédito da empresa requerida e realizou acordo com a requerida no valor de R$225,52 por meio de boleto. Aduz que realizou o pagamento no dia 30/05/2023, sendo que em 05/06/2023 houve a inscrição do seu nome no SPC/SERASA em razão do débito já quitado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e
ACOLHO
os pedidos iniciais para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
referente ao valor descrito no ID 30968119, bem como
Condenar a Requerida
ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada com a sentença no ID 7505041, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que inexiste dano moral indenizável, considerando que após a identificação do pagamento, o CPF do requerente foi excluído da SERASA. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos

a legitimidade do débito inscrito no SPC, no valor de R$288,31, se limitando a afirmar que a negativação foi em razão de atraso das faturas do referido cartão de crédito.

Todavia, a parte autora comprovou que realizou acordo no valor de R$225,52 para pagamento por meio de boleto e realizou o pagamento no dia 30/05/2023 (IDs 7504921 e 7504922).

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito inscrito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)